Tribunal: TJDFT
Processo: 0724017-24.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. LEVANTAMENTO DE VALOR ELEVADO DEPOSITADO. CAUÇÃO. DISPENSA. IMPOSSIBILIDADE. RISCO DE DANO GRAVE OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL QUE PODE RECONHECER A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL PARA CONHECER DA DEMANDA.

1. É cabível o cumprimento provisório da sentença impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo, nos termos do artigo 520, caput, do Código de Processo Civil.

2. O artigo 520, inciso IV, do CPC, dispõe que, em regra, o levantamento de depósito em dinheiro e a prática de atos que importem transferência de posse ou alienação de propriedade ou de outro direito real, ou dos quais possa resultar grave dano ao executado, dependem de caução suficiente e idônea, arbitrada de plano pelo juiz e prestada nos próprios autos.

2.1. A caução é dispensada por força do disposto no artigo 521, inciso IV, do Código de Processo Civil quando pender o agravo do artigo 1.042 do mesmo diploma legal.

2.2. De acordo com o parágrafo único do artigo 521 do Código de Processo Civil será mantida a exigência de garantia quando sua dispensa puder resultar manifesto risco de grave dano de difícil ou incerta reparação.

3. No caso concreto, a caução deve ser mantida, na forma prevista no parágrafo único do artigo 521 do Código de Processo Civil, porquanto trata-se de levantamento de montante elevado. A hipótese de acolhimento do agravo interposto nos autos 0738684-49.2021.8.07.000 poderá resultar no reconhecimento da incompetência do Justiça Comum do Distrito Federal, uma vez que se pretende a inclusão da União e do Banco Central do Brasil no polo passivo da demanda, o que, a seu turno, poderia ensejar a atração da competência da Justiça Federal, em conformidade com o artigo 105 da Constituição da República e eventual modificação do quantum debeatur.

4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.